Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739751-10.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido pelo CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. O Requerente alega (i) que a sentença não observou o “novo regime jurídico da regularização fundiária urbana (Lei Federal no 13.465/2017 e Decreto no 9.310/2018), que autoriza expressamente a regularização de núcleos urbanos informais consolidados até 22/12/2016, exatamente como é o caso do parcelamento em exame”; (ii) que “a decisão desconsidera documentos comprobatórios da posse legítima dos moradores, da cobrança regular de tributos pelo Poder Público e da existência de atos administrativos que sinalizam a viabilidade de regularização, afrontando princípios constitucionais como o da função social da propriedade, da segurança jurídica e do direito à moradia (arts. 5o, XXII e XXIII, 6o e 182 da CF)”; (iii) que a “execução provisória da decisão, antes do julgamento da apelação, acarreta risco concreto de dano grave e de difícil reparação, não apenas ao condomínio, mas a toda a coletividade de mais de 1.200 famílias residentes na área”; (iv) que o “cumprimento imediato das obrigações impostas poderá resultar em atos administrativos restritivos, interrupção da gestão financeira e inviabilização da cobrança de cotas condominiais, comprometendo o custeio de serviços essenciais de segurança, manutenção, iluminação e conservação das áreas comuns”; (v) que “eventual demolição ou restrição de obras já consolidadas produziria efeitos irreversíveis, tornando inócua a futura apreciação do mérito recursal e gerando verdadeira perda de objeto da apelação”; (vi) que “nem a liminar e nem a sentença contêm qualquer determinação que impeça o exercício de atos administrativos internos de gestão condominial, tais como atualização de cadastro de proprietários, emissão de boletos, controle de inadimplência ou outras medidas necessárias à arrecadação e administração financeira do condomínio”; e (vii) que é necessária a manifestação de que “as obrigações de não fazer impostas na ação originária não alcançam os atos administrativos internos de gestão condominial, tais como: atualização de cadastros, emissão de boletos, controle de inadimplência e demais providências administrativas necessárias à arrecadação das contribuições condominiais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo “à apelação interposta, para sustar os efeitos da sentença até o julgamento definitivo do recurso” e a “manifestação/esclarecimento de que a liminar e a sentença não proíbem a atualização de cadastros, emissão de boletos, cobranças internas e demais atos administrativos internos necessários à gestão condominial”. É o relatório. Decido. A sentença é clara quanto ao conteúdo e ao alcance das obrigações de não-fazer. Se os Requerentes entendem que o pronunciamento judicial padece de omissão ou obscuridade, deve fazer uso do recurso apropriado para supri-la. No que diz respeito à obrigação de fazer, a atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser requerida ao juiz da causa, nos termos do artigo 14 da Lei 7.347/1985. De acordo com esse preceito legal, compete ao juiz a concessão de efeito suspensivo à apelação “para evitar dano irreparável à parte”. A decisão interlocutória que deferir ou indeferir o efeito suspensivo estará naturalmente suscetível a recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator